Tribunal: TJES
Processo: 5001266-90.2021.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001266-90.2021.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALICE DE MATOS PEREIRA

APELADO: LENILDA BENTO PEREIRA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE ZEZIR PEREIRA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Doação, ajuizada pelo apelante em face de
LENILDA BENTO PEREIRA e WELIZER RIBEIRO ALLAZIO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Ademais, o douto magistrado de primeiro grau condenou o Requerente ao pagamento de custas processuais remanescentes, caso existentes, e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC/15, suspendendo, contudo, sua exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC/2015, visto que o requerente é beneficiário da gratuidade da justiça.

Contrarrazões apresentadas no ID 6171006, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE ZEZIR PEREIRA
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Marataízes/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Doação, ajuizada pelo apelante em face de
LENILDA BENTO PEREIRA e WELIZER RIBEIRO ALLAZIO
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Rememorando o trâmite processual, narra o Requerente que na contestação apresentada no processo de inventário do falecido Zezir Pereira, a Sra. Lenilda Bento Pereira (ora apelada) trouxe documento particular que descreve suposta doação realizada pelo de cujus, em favor dela e de seu neto Sr. Welizar Ribeiro Allázio, da parcela do imóvel que ainda restava como sendo de sua propriedade quando do seu óbito.

Segundo aduziu o autor, ora apelante, a doação seria inválida, pois não foi feita por meio de escritura pública, além do fato de que o suposto doador era praticamente analfabeto. Ainda, seria inoficiosa a doação, pois o de cujus teria doado mais de 50% do seu patrimônio disponível aos herdeiros.

Ao final, requereu a declaração de nulidade do negócio jurídico de doação firmado entre o Sr. Zezir Pereira e os donatários Lenilda Bento Pereira e Welizer Ribeiro Allázio.

Seguido o
iter
processual, após a sentença, interpõe apelo o
ESPÓLIO DE ZEZIR PEREIRA
argumentando
,
em síntese, que:
(i)

o ato de doação foi realizado por instrumento particular quando a lei exigia formalidade, qual seja, instrumento público, porquanto o art. 108 do Código Civil de 1916, vigente à época do suposto negócio, dispunha que "a escritura pública é essencial à validade dos atos jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no país";
(ii)
embora a sentença tenha defendido que a parte apelante não fez prova de que o bem era de valor acima de 30 (trinta) salários, não houve impugnação quanto ao valor atribuído ao bem doado, o qual atribuímos estimativa superior a trinta salários, até porque, é fato absolutamente incontroverso;
(iii)
o doador era analfabeto quando da confecção do documento impugnado, o que restou incontroverso nos autos;
(iv)
sobre o depoimento do Sr. CARLOS BENEVIDES, que figurou como testemunha da parte recorrida, a recorrida não apresentou rol de testemunha no prazo fixado, o que foi alegado quando da audiência, razão pela qual deve ser desentranhado/desconsiderado o depoimento da testemunha;
(v)
por fim, a doação foi superior à legítima, e, ainda que se tenha em conta que no momento da liberalidade o doador pudesse ter outros bens que totalizariam patrimônio maior que o doado, ao fim e ao cabo ele deixou tudo para as mesmas pessoas, pois parte dos demais bens foram vendidos e gozados junto aos donatários e, ainda, uma outra parcela foi revertida em uma outra casa edificada no terreno doado.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso, adiantando que entendo pelo seu desprovimento.

Cinge-se a demanda à discussão acerca da validade da doação realizada, por parte de Zezir Pereira (hoje falecido) em favor de Lenilda Bento Pereira e
Welizer Ribeiro Allazio
(apelados), em 22/07/1997.

Primeiramente, o apelante argumenta que
o ato de doação foi realizado por instrumento particular quando a lei exigia formalidade, qual seja, instrumento público, porquanto o Código Civil de 1916, vigente à época do suposto negócio jurídico realizado, dispunha que "a escritura pública é essencial à validade dos atos jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no país".

Na realidade, o art. 108 do Código Civil de 2002, atualmente vigente, possui tal previsão, entretanto, excepcionando o regramento para os casos em que a lei faz disposição contrária:

Art. 108
. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo vigente no País.

O art. 541 do Código Civil, por sua vez, preceitua que a doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular, na mesma esteira do art. 1.168 do Diploma Civil anterior.

De fato, a doutrina civilista majoritária, em interpretação sistemática, considera que o artigo 541 do Código Civil não afasta a previsão do art. 108 do mesmo diploma, compreendendo que a doação será formal e solene no caso de alienação de imóveis com valor superior a 30 salários mínimos
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência dominante, conforme julgado ilustrativo do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO. SUPOSTA INEXECUÇÃO DO ENCARGO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DOAÇÃO DE IMÓVEL. INDISPENSÁVEL A ESCRITURA PÚBLICA. FORMA PREVISTA EM LEI. CONTRATO BENÉFICO/GRATUITO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARÁTER PURO E SIMPLES DA DOAÇÃO EVIDENCIADO. DESCABIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO CONFORME A REAL VONTADE DAS PARTES E A BOA-FÉ OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
3. Em interpretação sistemática dos arts. 107, 108, 109 e 541 do CC, a doação - por consistir na transferência de bens ou vantagens do patrimônio do doador para o do donatário -, quando recair sobre imóvel cujo valor supere o equivalente a 30 (trinta) salários mínimos, deve observar a forma solene, efetivando-se, com isso, mediante escritura pública.

4. Ademais, as cláusulas do contrato de doação (negócio jurídico benéfico, porquanto gratuito) devem ser objeto de interpretação restritiva, conforme o disposto no art. 114 do CC: os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente. [...]

(STJ, REsp n. 1.938.997/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 30/9/2021.)

Demais disso, o art. 134, inciso II, do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, estabelecia a obrigatoriedade da escritura pública
“nos contratos constitutivos ou translativos de direitos reais sobre imóveis de valor superior a Cr$50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros), excetuado o penhor agrícola”.
(Redação dada pela Lei nº 7.104, de 1983).

Sobre a aplicação do Código Civil no tempo, confira-se a jurisprudência do colendo STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ATO ILÍCITO. 1. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE OCORRIDO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL ANTERIOR. TEMPUS REGIT ACTUM. 2. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIZAÇÃO QUE SE TRANSFERE AOS HERDEIROS. ART. 1.526 DO CC/1916.
1. Segundo a regra de direito intertemporal consagrada no princípio tempus regit actum, aplica-se ao fato a lei vigente à época de sua ocorrência. No caso, tendo ocorrido o evento danoso no ano de 1997, suas consequências jurídicas devem ser reguladas pelo Código anterior.
[...]

(STJ - REsp: 1326808 RS 2012/0113984-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/04/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2015)

Do exposto, concluo que tanto no Código Civil atual quanto no anterior, a exigência de escritura pública para doação de imóvel se limita àquele bens de elevado valor.

No caso concreto, contudo, o douto Juízo
a quo
considerou não existir nos autos elementos suficientes a demonstrarem o valor do bem. Perfilho este entendimento, dado que não existe nos autos elementos suficientes a demonstrarem o valor do bem, e o autor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que o valor seria superior a Cr$50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros) na data da doação, sob a égide do Código Civil de 1916.

O autor/apelante sustenta que na petição inicial afirmou tratar-se

de “suposta doação havida por instrumento particular de imóvel cujo valor venal, certamente, é superior a 30 (trinta) salário mínimos” (ID 6170885, p. 7).

O seu argumento é que tal alegação não foi atacada por
LENILDA BENTO PEREIRA
e
WELIZER RIBEIRO ALLAZIO,
nas peças contestatórias de ID 6170916 e ID 6170917, pleiteando
a aplicação do art. 341 do Código de Processo Civil, para que o Juízo considere incontroverso o fato afirmado.

Todavia, o colendo STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que
“a presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação, todavia, é relativa, não impedindo que o julgador, à luz das provas produzidas no processo, forme livremente a sua convicção, bem como atinge apenas as questões de fato”
(STJ, REsp n. 1.885.201/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.).

No caso em tela, revela-se meramente especulatória a afirmação do autor, em sua petição inicial, de que o valor venal do imóvel doado “certamente” teria valor “superior a 30 (trinta) salários mínimos”, não configurando afirmação peremptória de um fato concreto a ser obrigatoriamente contestado pelos réus, mas mera suposição de valores, motivo pelo não se impõe a presunção de veracidade.

Desse modo, penso que cabia ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. art. 373, inciso I, do CPC.

Outrossim, para sustentar a nulidade da doação, o requerente/apelante defende que o de cujus era analfabeto e que não teria plena condição de acesso ao conteúdo da obrigação.

No caso, inexiste prova quanto à incapacidade do doador, porém, a prova testemunhal, realmente, demonstrou o analfabetismo do de cujos, conforme depoimentos de AGNALDO DOMINGOS (a partir de 00:16:29) e ELZA DE MATOS PEREIRA SALMAR (a partir de 00:24:18), afirmação não infirmada pelos requeridos/apelados.

Ocorre que o analfabetismo não implica a incapacidade da parte de praticar os atos da vida civil. O analfabeto pode exercer todos os atos da vida civil que a lei não lhe vedar expressamente. Conforme orientação do Colendo STJ,
“a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.
(REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.)

No caso específico da doação, não existe previsão legal no sentido de formalidade específica para o caso de doação de imóvel de reduzido valor. De qualquer sorte, a título de aprofundamento, o art. 595 do Código Civil Brasileiro prevê que “no contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”.

O Código Civil de 1916, por sua vez, possuía previsão similar, dispondo no art. 1.217 que “no contrato de locação de serviços, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser escrito e assinado a rogo, subscrevendo-o neste caso, quatro testemunhas”, porém, sem tratar do caso específico da doação de imóvel de menor valor.

Interpretando o dispositivo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou entendimento de que contratos de prestação de serviço firmados por pessoa analfabeta deve possuir assinatura a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2
. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3. A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido.
4. O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
.
5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1954424 PE 2021/0120873-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Na mesma esteira, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta, e a validade do contrato, mormente de empréstimo bancário, firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever deve observar a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, além da firma de duas testemunhas. O Contrato não foi assinado a rogo por terceiro, devendo ser declarado nulo.
[...]

(TJES, Apelação Cível nº 0005765-96.2019.8.08.0030, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão Julgador: QUARTA C MARA CÍVEL, Data: 31/05/2023)

No caso em tela, verifica-se do instrumento particular de doação formalizado
no documento de pág. 07 do Id nº 8797336 dos autos originários, que ele foi assinado por duas testemunhas e que contém assinatura em nome do doador.

Ainda que se desconsidere a oitiva da testemunha Sr. Carlos Benevides Pereira, que compareceu à audiência sem ter sido arrolada pelos requeridos, apesar do despacho da Decisão de ID 6170933, não existem evidências nos autos
de que Zezir não teria consciência do negócio jurídico realizado. Nenhuma das testemunhas fez afirmação nesse sentido.

Por fim, também não houve prova de que a doação foi inoficiosa, isto é, que ela excedeu o limite que o doador poderia dispor em testamento, conforme redação do art. 1.716 do Código Civil de 1916.
Na espécie, a parte autora não comprovou que o valor despendido pelo falecido excedeu o limite do patrimônio que ele poderia dispor à época da celebração do negócio jurídico. Ao contrário, os depoimentos testemunhais do processo, das testemunhas arroladas pelo próprio requerente, indicaram que o doador possuía outros bens de maior valor para além do imóvel alienado.

CONCLUSÃO

Diante desses fundamentos,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pelo
ESPÓLIO DE ZEZIR PEREIRA
,

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Outrossim, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atribuído à causa, suspendendo a cobrança do referido valor, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça (art. 98, §3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DOAÇÃO SUPOSTAMENTE INOFICIOSA. DOADOR ANALFABETO. CAPACIDADE CIVIL. VALOR DO IMÓVEL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)

A doutrina civilista majoritária, em interpretação sistemática, considera que o artigo 541 do Código Civil não afasta a previsão do art. 108 do mesmo diploma, compreendendo que a doação será formal e solene no caso de alienação de imóveis com valor superior a 30 salários mínimos. Nesse sentido caminha a jurisprudência do colendo STJ.

2) O art. 134, inciso II, do Código Civil de 1916, vigente à época dos fatos, estabelecia a obrigatoriedade da escritura pública “nos contratos constitutivos ou translativos de direitos reais sobre imóveis de valor superior a Cr$50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros), excetuado o penhor agrícola”. (Redação dada pela Lei nº 7.104, de 1983).

3) Segundo a regra de direito intertemporal consagrada no princípio tempus regit actum, aplica-se ao fato a lei vigente à época de sua ocorrência. No caso, tendo ocorrido o evento danoso no ano de 1997, suas consequências jurídicas devem ser reguladas pelo Código anterior. Precedente.

4) Inexistem nos autos elementos suficientes a demonstrarem o valor do bem, e o autor não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que o valor seria superior a Cr$50.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros) na data da doação, sob a égide do Código Civil de 1916, para fins de exigir a formalidade da escritura pública.

5) O colendo STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que “a presunção de veracidade decorrente da ausência de impugnação, todavia, é relativa, não impedindo que o julgador, à luz das provas produzidas no processo, forme livremente a sua convicção, bem como atinge apenas as questões de fato” (STJ, REsp n. 1.885.201/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

6) No caso em tela, revela-se meramente especulatória a afirmação do autor, em sua petição inicial, de que o valor venal do imóvel doado “certamente” teria valor “superior a 30 (trinta) salários mínimos”, não configurando afirmação peremptória de um fato concreto a ser obrigatoriamente contestado pelos réus, mas mera suposição de valores, motivo pelo não se impõe a presunção de veracidade. Desse modo, cabia ao autor omprovar os fatos constituvos de seu direito, nos moldes do art. art. 373, inciso I, do CPC.

7) O analfabetismo não implica a incapacidade da parte de praticar os atos da vida civil. O analfabeto pode exercer todos os atos da vida civil que a lei não lhe vedar expressamente. Conforme orientação do Colendo STJ, “a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido. (REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021.) No caso específico da doação, não existe previsão legal no sentido de formalidade específica para o caso de doação de imóvel de reduzido valor. De qualquer sorte, no caso em tela, verifica-se do instrumento particular de doação formalizado
no documento de pág. 07 do Id nº 8797336 dos autos originários, que ele foi assinado por duas testemunhas e em nome do próprio doador. Ainda que se desconsidere a oitiva da testemunha dos requeridos, que compareceu à audiência sem ter sido arrolada pelas partes, intempestivamente, não existem evidências nos autos
de que Zezir não teria consciência do negócio jurídico realizado.

8)
Não houve prova de que a doação foi inoficiosa, isto é, que ela excedeu o limite que o doador poderia dispor em testamento, conforme redação do art. 1.716 do Código Civil de 1916. Na espécie, a parte autora não comprovou que o valor despendido pelo falecido excedeu o limite do patrimônio que ele poderia dispor à época da celebração do negócio jurídico. Ao contrário, os depoimentos testemunhais no processo, das testemunhas arroladas pelo próprio requerente, indicaram que o doador possuía outros bens de maior valor para além do imóvel alienado.

9) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.